Tribunal: TJMT
Processo: 0016210-90.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016210-90.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 022.786.571-51 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), JONATHAN DIAS CANDIDO - CPF: 041.713.031-76 (ASSISTENTE), ROBERT JUNIOR SILVA NUNES - CPF: 040.021.661-20 (ASSISTENTE), KAMILLA LAIS DA SILVA VILELA POMPILIO - CPF: 055.749.291-20 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES - CPF: 069.625.821-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPY HANIEL AMARAL DE ARAUJO (VÍTIMA), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA

DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 121, § 2o, INC. I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), DO CÓDIGO PENAL, C/C. ARTIGO 244-B DO ECA] – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADAS – ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – TAREFA DOS JURADOS –

IMPROPRIEDADE EM SEDE DE PRONÚNCIA E EM SOLO DE RECURSO TÍPICO – MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO – ART.413 DO CPP – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA –

CRIME DOLOSO PRATICADO CONTRA VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, com o reconhecimento da plausibilidade da pretensão acusatória, não se exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes para submeter o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nesta fase, nos crimes dolosos praticado contra a vida, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural.

Havendo elementos probatórios que indicam a participação do recorrente na empreitada criminosa que também envolveu adolescente, resta configurado o delito de corrupção de menores, crime formal que prescinde da prova da efetiva corrupção do menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. (Id.
219757686)

Em suas razões recursais (Id. 219757695), o recorrente sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que na fase judicial não houve confirmação dos elementos colhidos durante o inquérito policial. Aduz que nenhuma testemunha confirmou sua participação no homicídio em juízo, e que os depoimentos seriam baseados apenas em "ouvir dizer".

Em consequência da pretendida despronúncia, requer também a absolvição sumária em relação ao crime de corrupção de menores, alegando a inexistência do fato, nos termos do artigo 415, inciso I, do Código de Processo Penal, ressaltando que o menor sequer foi processado pela suposta prática do ato infracional.

Em contrarrazões (Id. 219757698), o Ministério Público rebateu todos os argumentos da defesa, sustentando que há elementos suficientes nos autos a indicar que o recorrente participou da empreitada criminosa, em unidade de desígnios com o menor Pedro Henrique, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 227219152), de lavra da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, adotando por relação os fundamentos expostos nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra à denúncia: (ID.219756248)

“Consta do incluso inquérito policial que

no dia 15 de setembro de 2016, por volta da 01h10min, em plena via publica localizada no Bairro Doutro Fabio, nesta Capital, OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA, em conluio e previamente ajustada com o então adolescente Pedro Henrique Cavalcante Soares, por motivo torpe e utilizando-se de dissimulação, matou Felipy Haniel Amaral de Araújo.

Consta ainda que, no mesmo dia e local supramencionados, OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA, corrompeu o adolescente Pedro Henrique Cavalcante Soares a com ele pratica infração penal.

Ressai dos autos que a vitima possuía uma arma de fogo tipo pistola e havia deixado esta sob a guarda do denunciado OTAVIO, o qual, sem o consentimento da vitima, a emprestou ao adolescente Pedro Henrique, amigo de OTÁVIO.

Diante disso, a vitima passou a cobrar a devolução da referida arma ou seu valor monetário correspondente

de OTÁVIO, que, por sua vez, a orientava a cobrar a arma do adolescente Pedro Henrique.

Nesse contexto, OTÁVIO e Pedro Henrique, para não terem que devolver a aram de fogo à vitima ou pagar o valor correspondente, ajustaram um plano para enganar e matar

Fellipy Haniel.

No dia dos fatos, OTÁVIO, chamou a vitima para irem até a residência de Pedro Henrique e este, previamente ajustado ao primeiro, disse para Fellypy que pagaria o valor correspondente à arma, mas precisaria ir até o bairro Doutor Fábio para pegar o dinheiro.

Consta dos autos que vitima deu carona para Pedro Henrique até o bairro Doutor Fabio, ocasião em que este sentou no banco traseiro do automóvel, enquanto OTÁVIO estava no banco do passageiro e a vitima dirigia.

Em determinado momento enquanto o veiculo trafegava por um local ermo, sem que a vitime percebesse e pudesse reagir, o adolescente Pedro Henrique sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos que atingiram Fellipy Haniel na cabeça e costas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia juntado as fls;48/68 que forma a causa da sua morte.

Em seguida OTAVIO e o adolescente Pedro Henrique, evadiram-se rapidamente do local.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que OTAVIO e o adolescente mataram Felipy para não terem prejuízo financeiro consistente em pagar o valor da arma de fogo que haviam emprestado a vitima.

Além do mais, utilizaram de dissimulação, o que dificultou sobremaneira a defesa da vitima, tendo em vista que esta foi surpreendida enquanto dirigia, momento em que os tiros vieram do banco traseiro do veiculo e, pela história inventada por OTAVIO e seu comparsa, não poderia prever

que se tratava de uma armadilha.

Ante o exposto, DENUNCIO OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO SILVA como incursos nas penas do artigo 121, §2 incisos I e IV do Código Penal, c/c artigo 244-B , §2o do ECA.[...]”

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado em 09/05/2024, pronunciou-o como incurso no art. art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal, c/c. artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID.219756248-fl.10/11 E 17/18), certidão de óbito da vítima (ID.219756248-fl.53) e, principalmente, pelo laudo de necropsia (Id. 64303701, págs. 59/79), ficha de atendimento do SAMU (ID.219756248-fl.14/15) conforme bem destacou a sentença de pronúncia.

Com efeito, o laudo pericial no.2.06.2016.011782-01 (ID. 219756248-fls.80/83) com fotos que o instruem fls.84/112 cuja análise da interpretação dos vestígios transcrevo:

“[...] informações: segundo informações da requisição, o veiculo estava sendo dirigido por vitima de disparo de aram de fogo na noite do dia anterior à pericia. A vitima foi socorrida pelo SAMU com diversas perfurações, vindo a óbito no trajeto para o hospital.

[...]

Considerando: 1) a presença de 02 (dois) estojos de projetil de arma de fogo no piso na parte posterior direita do veiculo, 2) A presença de perfuração semelhante à produzida por entrada de projetil de arma de fogo na porta anterior esquerda do veiculo com a localização de fragmento de aram de fogo no interior da mesma, 3) A ausência de perfuração na lataria externa do veiculo, é possível que o tiros tenham sido efetuados do interior do veiculo e da direita para a esquerda. Considerando a grande quantidade de substancia pardo avermelhada semelhante a sangue concentrada na parte anterior esquerda do veiculo, é possível indicar que havia pelo menos uma pessoa ferida no interior do mesmo.”

Quanto à autoria, a defesa sustenta que: “...
foram ouvidas duas testemunhas, além do menor que teria participado do delito junto com Otávio, e nenhuma delas indicou o Sr. Otávio como autor ou mesmo participe do homicídio
.”(sic.)

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, constatei que

a sentença menciona, em tese, que há indícios de autoria que trazem uma ligação do recorrente ao fato quanto às aspectos relatados acerca de uma arma de fogo.(ID.2197577687)

A decisão de pronúncia, portanto, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo nesta fase certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes para submetê-lo ao julgamento pelo tribunal popular, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

Destarte, analisando o conjunto probatório, vejo que o nome do recorrente emergiu nas investigações por meio do depoimento da testemunha ROBERT JUNIOR SILVA NUNES (ID.219756248-fl.36/37), que afirmou haver uma dívida decorrente de um empréstimo de arma de fogo, que pertencia à vítima, feita pelo recorrente ao menor Pedro Henrique.

Em juízo,
a testemunha Robert Junior confirmou que a vítima havia emprestado a arma para o recorrente, o qual não a devolveu, bem como, relatou que no dia do crime a vítima o convidou para buscar algo no bairro Doutor Fábio. (
Relatório de mídia digital ID. 219757681
)

Já a testemunha JONATHAN DIAS CANDIDO,
que emprestou seu carro à vítima no dia dos fatos
, tanto na Delegacia de Polícia (ID.219756248-fl.29/31) quanto em
juízo
que “
a vítima tinha um rolo
’(sic.) com o recorrente relacionado a uma arma: (
Relatório de mídia digital ID. 219757199
)

O próprio recorrente, em seu depoimento prestado na fase policial, c
onfirmou que estava com a vítima e o adolescente

Pedro Henrique no dia do crime
,
e que eles estavam juntos para resolver a questão relacionada à arma de fogo.

Contudo, atribuiu a autoria dos disparos exclusivamente ao adolescente Pedro Henrique

(ID.219756248-fl.10/11)

Por outro lado, o adolescente Pedro Henrique Cavalcante Soares, ao ser ouvido durante a fase inquisitiva, narrou detalhadamente os fatos, afirmando que agiu em unidade de desígnios com o recorrente, tendo ambos planejado executar a vítima:
(ID.219757154-FLS.33/35)

Embora em juízo o adolescente tenha apresentado versão diversa
(relatório de mídia digital ID.219757199)
, alegando que um terceiro indivíduo em uma moto teria efetuado os disparos, tal versão mostra-se pouco crível diante do laudo pericial de necropsia, que indica que os disparos foram efetuados a curta distância e atingiram a vítima em regiões posteriores de seu corpo, o que seria mais condizente com a versão apresentada pelo adolescente

na fase inquisitorial.

Ademais, como bem destacado na decisão de pronúncia, o laudo pericial atesta que os disparos foram efetuados da direita para a esquerda, posterior-anterior e a curta distância, sendo que a vítima era a condutora do veículo no momento em que foi alvejada.

Nesse contexto, verifica-se que há indícios suficientes da participação do recorrente no crime, o que justifica sua pronúncia para julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nesta fase processual, em que eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, cito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Exige-se, pois, para sua prolação, apenas a certeza da materialidade e indícios da autoria, não se demandando juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 2. A jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de que, na fase do judicium accusationis, existindo dúvida quanto à autoria delitiva, a decisão de pronúncia deve prevalecer, cabendo ao Tribunal do Júri o exame mais aprofundado dos fatos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1721779/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Nesse sentido, o julgado do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA

DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO

FÚTIL
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Com tais considerações,
impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso.

Quanto ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), aplica-se o mesmo raciocínio. Havendo indícios suficientes da participação do menor Pedro Henrique na empreitada criminosa, em conjunto com o recorrente, resta configurado o crime em questão, que é formal e prescinde da prova da efetiva corrupção do menor, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 500: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Cito, o seguinte aresto:

“O delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, motivo pelo qual se mostra prescindível para a sua consumação a efetiva demonstração da deturpação moral do adolescente, assim como é irrelevante o fato dele já se encontrar inserido na criminalidade, bastando que o crime seja praticado por maior imputável, na companhia de adolescente”
( TJMT, N.U 0001129-94.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/5/2020, Publicado no DJE 3/6/2020.)

Ademais, o fato de o menor não ter sido processado pela prática de ato infracional não afasta a configuração do crime de corrupção de menores, pois o que se exige para a configuração do delito é apenas que o agente pratique infração penal em companhia de adolescente de 18 anos ou o induza a praticá-la.

Portanto, havendo elementos suficientes que indicam a participação do recorrente na empreitada criminosa que também envolveu o adolescente

Pedro Henrique, impõe-se a submissão do crime conexo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em relação às qualificadoras, embora a defesa não tenha se insurgido contra o seu reconhecimento, analisar-se-á se todas as balizas legais foram respeitadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Custas na forma da lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025